Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
27/03/2023
Número: 0600368-38.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 05/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600368-38.2022.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento sob nº 0600368-38.2022.6.16.0000, com pedido de tutela
antecipada recursal para atribuir efeito suspensivo, interposto por Eleição 2020 Rosiane Aparecida
Neuburguer Pereira Vereador contra União, em face da decisão lançada nos autos de Cumprimento
de Sentença nº 0600178-37.2020.6.16.0003, que determinou a intimação da Agravante "[...]para
efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento de R$ 5.473,61 referentes à condenação a qual
foi submetida na decisão transitada em julgado nos presentes autos, cientificando-se a devedora
de que, caso não efetuado espontaneamente o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante
da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% e, também, de honorários de
advogado de 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC". Aduz a necessidade de interposição deste
recurso, pois a r. decisão agravada equivocou-se ao impor à Agravante o pagamento de multa e de
honorários em execução, cada qual no patamar de 10%. Equivocou-se, também, a r. decisão
agravada porque as devoluções de valores ao Tesouro Nacional de recursos empregados em
campanhas eleitorais regem-se pelo artigo 79, §§ 1º e 2º da Resolução nº 23.607/19 e que não há
portanto previsão de incidência de honorários advocatícios e tampouco da multa prevista pelo
artigo 523, §1º, do CPC. (Requer-se: a) O recebimento do presente recurso, tendo em vista ser
cabível e tempestivo b) A concessão da antecipação de tutela recursal para atribuir efeito
suspensivo ao recurso; c) O provimento do presente agravo de instrumento para o fim de
confirmar a decisão liminar e afastar a imposição de multa em 10% e honorários advocatícios
também em 10% sobre o valor em execução). AGTRE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2020 ROSIANE APARECIDA NEUBURGUER
PEREIRA VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43548603
20/03/2023
11:42
Acórdão
Acórdão

Num. 43548603 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2023 11:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032011420967300000042512112
Número do documento: 23032011420967300000042512112
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/03/2023 12:07:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.827

RECURSO ELEITORAL 0600368-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
ELEICAO
2020
ROSIANE
APARECIDA
NEUBURGUER
PEREIRA
VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO
PARA
PAGAMENTO.
INÉRCIA.
INCIDÊNCIA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E MULTA. ART. 523 DO
CPC.
CABIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de cumprimento de sentença em sede
de Prestação de Contas aplica-se a regra do
disposto no artigo 523 CPC, diante da
inexistência
de
regramento
específico
na
legislação eleitoral. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não
provido.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 15/03/2023

Num. 43548603 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2023 11:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032011420967300000042512112
Número do documento: 23032011420967300000042512112
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/03/2023 12:07:32
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIANE APARECIDA NEUBURGUER PEREIRA em
face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (id. 42995770, p. 237 /238) que determinou
o pagamento de R$ 5.473,61, referentes à condenação em processo de prestação de contas, sob pena de, caso
não efetuado o pagamento espontaneamente, acréscimo de multa ao montante da condenação no percentual
de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC.
Em suas razões (id. 42995768), alega a agravante que a r. decisão desconsiderou a existência de regramento
próprio, consagrado pelo art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, o qual não prevê a incidência
de honorários advocatícios e multa em cumprimento de sentença, não se podendo aplicar, por analogia, o
disposto no art. 523, § 1º, do CPC.
Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão para que seja afastada a
majoração prevista no art. 523, §1º, do CPC.
Intimada a se manifestar (id. 42998005), a AGU deixou transcorrer o prazo apresentando apenas
contrarrazões ao agravo interno (id. 43009916), conforme certidão (id. 43504732), oportunidade em que a
AGU defendeu que as providências previstas na resolução foram cumpridas, iniciando-se a fase de
cumprimento de sentença com aplicação do disposto no art. 523, § 1º do CPC.
Na sequência, em relação à decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, a ora agravante interpôs
agravo regimental (id. 43000462), oportunidade em que este Tribunal decidiu por negar provimento ao
agravo interno (id. 43072270), uma vez que não demonstrada a verossimilhança das alegações e diante da
ausência de demonstração de risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, a justificar a
concessão do efeito suspensivo.
Inconformada, a agravante interpôs Recurso Especial (id. 43090096), que não foi admitido (id. 43182372),
por conseguinte, interpondo novo agravo de instrumento (id. 43189462), o qual foi encaminhado ao
Tribunal Superior Eleitoral e determinado o prosseguimento ao julgamento do presente agravo de
instrumento, conforme decisão da Presidência deste Tribunal (id. 43191033).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
De início, quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento, embora irrecorríveis as decisões
interlocutórias proferidas na esfera eleitoral, entende-se cabível excepcionalmente o manejo do agravo de
instrumento para questionar decisões proferidas em processo de execução, aplicando-se subsidiariamente o
disposto no art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil:

Num. 43548603 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2023 11:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032011420967300000042512112
Número do documento: 23032011420967300000042512112
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/03/2023 12:07:32
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem
sobre:
[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
Ademais, preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
No entanto, não merece provimento.
No particular, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou “no prazo de
15 (quinze) dias, o pagamento de R$ 5.473,61 (cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e um
centavos), referentes à condenação a qual foi submetida na decisão transitada em julgado nos presentes
autos, cientificando-se a devedora de que, caso não efetuado espontaneamente o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% e, também, de
honorários de advogado de 10%, na forma do art. 523, §1º, do CPC” (id. 42995770, p. 237 /238).
A parte argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que encontra respaldo em lei
específica, notadamente o artigo 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, cujo texto não prevê a
incidência de honorários advocatícios e multa.
Verifica-se, no entanto, que a recorrente foi intimada em 03/06/2022 para promover o recolhimento ao
Tesouro Nacional da importância de R$ 5.000,00, conforme dispõe o art. 79, §§1º e 2º, da Res. TSE n.
23.607/2019, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (p. 226 a 229 do id. 42995770).
Portanto, noto que foi respeitado o procedimento próprio para a devolução dos valores ao Tesouro Nacional
em campanhas eleitorais, como postulado pela agravante, havendo a execução forçada do julgado apenas
após o inadimplemento da devedora.
Uma vez não realizado o pagamento voluntário e enviado os autos à Advocacia Geral da União, consoante
ao § 1º do art. 79, da Res. TSE n. 23.607/2019 e invocado pela agravante, teve início a fase de cumprimento
de sentença, aplicando-se as regras do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil de forma
subsidiária (art. 15 do CPC), uma vez que inexistente regramento específico na legislação eleitoral.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo Interno. Prestação de contas partidária.
Exercício financeiro de 2011. Cumprimento de sentença. Débito. Honorários advocatícios.
Incidência. Desprovimento.
1. Agravo interno contra ato judicial que, diante do não pagamento voluntário do débito
apurado em cumprimento de sentença em prestação de contas partidárias, determinou o
acréscimo de 10% (dez por cento) referente aos honorários advocatícios, nos termos do art.
523, § 1º, do CPC.
2. Inexistente regra eleitoral específica sobre a matéria, em razão da compatibilidade
sistêmica, aplica–se a regra do CPC prevista no capítulo relativo ao cumprimento de

Num. 43548603 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2023 11:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032011420967300000042512112
Número do documento: 23032011420967300000042512112
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/03/2023 12:07:32
sentença. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 23286, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 40, Data 09/03/2022)
(grifei).

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INÉRCIA. IMEDIATA ORDENAÇÃO DE ATOS DE
CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA
DE VINCULAÇÃO AO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO ART. 525 DO CPC.
PROVIMENTO.
1. Infirmados os fundamentos da decisão agravada e estando os autos devidamente
instruídos, dá–se provimento ao agravo, com base no art. 36, § 4º, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral, e passa–se ao exame do recurso especial.
2. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que, visto ser "inexistente regra eleitoral
específica sobre a matéria, em razão da compatibilidade sistêmica, aplica–se a regra do
CPC prevista no capítulo relativo ao cumprimento de sentença" (AgR–PC–PP nº
214–31/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º.3.2022).
3. O art. 523 do CPC estabelece o rito para o cumprimento definitivo de sentença que
reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa e prevê as consequências da
ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, quais sejam: acréscimo de
multa e de honorários de advogado de 10% cada, bem como expedição imediata do
mandado de penhora e avaliação, seguindo–se dos atos de expropriação.
4. A norma de regência não condiciona a ordenação dos atos constritivos do § 3º do art. 523
do CPC ao decurso do prazo para a apresentação da impugnação prevista no art. 525 do
CPC, não sendo um ato pré–requisito para o outro. Precedente do STJ. 5. Recurso especial
provido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060272706, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 222, Data
04/11/2022)
(grifei).
Ademais, destaco os seguintes precedentes do TSE de n.0000273-53.2012.6.00.0000 e 0000214-
31.2013.6.00.0000 de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso; e o processo do TRE-PR de n.0600294-
04.2020.6.16.0016, do Relator Dr. Thiago Paiva dos Santos.
Portanto, ratificando a decisão anteriormente proferida (Acórdão nº 61.062 - id. 43072270), uma vez
reconhecida a incidência de multa e dos honorários advocatícios, previstos no art. 523, §1º, do CPC, em
razão da ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias da intimação, não há razão para se
reformar a decisão, de modo que o agravo de instrumento não merece provimento.

Num. 43548603 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2023 11:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032011420967300000042512112
Número do documento: 23032011420967300000042512112
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/03/2023 12:07:32

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600368-38.2022.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ROSIANE APARECIDA NEUBURGUER PEREIRA VEREADOR - Advogados
da RECORRENTE: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR63587-A, LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544 - RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.03.2023.